Tribunal: TJBA
Processo: 8143151-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143151-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: ISVAN FRAGA BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR (MÚTUA). EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA ASSOCIAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SINDICÂNCIA UNILATERAL. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA RECUSA INDEVIDA E DESVIO PRODUTIVO. VALOR RAZOÁVEL. OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO CONFORME CONTRATO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação GPB Clube de Benefícios contra sentença que a condenou a pagar indenização por danos materiais (cobertura total do veículo roubado) e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura por roubo do veículo do Apelado. A Associação justificou a recusa em sindicância interna que apontou contradições e indícios de fraude/omissão de informações por parte do associado.

II. Questões em discussão

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de proteção veicular contratados por associação de mútuo.

Legalidade ou abusividade da negativa de cobertura baseada em sindicância e suposta violação de cláusulas contratuais (fraude/omissão).

Configuração e quantificação dos danos materiais (valor de mercado do veículo, cota de participação e quitação de financiamento).

Ocorrência e arbitramento dos danos morais pela recusa indevida.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre a associação de proteção veicular e o associado se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de atividade que se equipara à securitária, caracterizando-se a vulnerabilidade do consumidor e a figura de fornecedor, nos termos da jurisprudência consolidada. A recusa de cobertura baseada em sindicância unilateral que aponta indícios frágeis de fraude ou omissão, sem lastro em processo administrativo ou policial conclusivo, constitui ato ilícito e abusivo, notadamente quando há prova inequívoca do sinistro (Boletim de Ocorrência). A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a má-fé do Apelado. A condenação em danos materiais deve ser mantida, correspondente ao valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro. No entanto, é legítima a exigência de abatimento do saldo devedor do financiamento (para quitação da alienação fiduciária) e da cota de participação prevista no Regulamento PBAR (5% FIPE), bem como a entrega da documentação necessária para a transferência de titularidade do salvado à Associação. A injusta e abusiva negativa de indenização, prolongando a privação do uso do bem e expondo o consumidor a um desgaste desnecessário para obter a cobertura devida, configura ofensa à esfera existencial e desvio produtivo, superando o mero aborrecimento, cabendo a reparação por danos morais. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o abatimento da cota de participação e do saldo devedor do financiamento do valor da indenização material, mediante a entrega da documentação do veículo para a transferência de propriedade à Apelante. A sentença é mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: "1. A recusa indevida e injustificada de cobertura securitária por associação de proteção veicular, baseada em sindicância unilateral, enseja o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo associado."

Referências: Código Civil, art. 757; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, e 51, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143151-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GPB CLUBE DE BENEFICIOS e como apelada ISVAN FRAGA BORGES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 09 de dezembro de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

06